Tribunal: TJBA
Processo: 0000855-35.2014.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000855-35.2014.8.05.0046 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO - EPP Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e declarou extintos os créditos tributários, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 156, V, do CTN. Sustenta a parte apelante a nulidade da sentença, em razão da ausência de prévia intimação para manifestação acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, bem como da inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem oportunizar previamente à Fazenda Pública a manifestação acerca da matéria e sem observar o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição ou decadência de ofício pelo magistrado exige a prévia oitiva das partes, conforme dispõe o art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio do contraditório. 4. No âmbito da execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente deve observar o procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que pressupõe a suspensão do processo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida do arquivamento do feito e da posterior oitiva da Fazenda Pública antes da eventual decretação da prescrição. 5. No caso concreto, não houve decisão formal de suspensão da execução nem arquivamento do processo nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco foi oportunizada manifestação específica da Fazenda Pública acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente. 6. Ao contrário, verifica-se que a exequente foi intimada para se manifestar sobre o prosseguimento da execução e requereu expressamente a renovação da diligência de citação, demonstrando interesse no regular andamento do processo. 7. A sentença recorrida também deixou de delimitar os marcos processuais utilizados para a contagem do prazo prescricional, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), o que reforça a necessidade de sua desconstituição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão e arquivamento do feito, bem como a prévia oitiva da Fazenda Pública. 2. É nula a sentença que decreta prescrição intercorrente de ofício sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública e sem delimitar os marcos temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II e parágrafo único, e 1.026, §2º; CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000855-35.2014.8.05.0046, em que é Apelante o Estado da Bahia e Apelado Jorge José de Andrade Filho – EPP, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator